Tribunal: TJBA
Processo: 8003261-88.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003261-88.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, §2º-A, DO CP). ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DELITIVA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ESTELIONATO. POSSIBILIDADE. NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO DEVIDO À FALTA DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA E DE PREJUÍZO AO OFENDIDO, POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS AGENTES. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. REFORMA NA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 1077 DO STJ. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIOR GRAVIDADE DO MODUS OPERANDI DE RÉU QUE FINGIU SER POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. RECURSO DE JOSE ALVES PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DE GABRIEL SOUSA CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. O
apelo de José Alves de Araújo Júnior deve ser parcialmente conhecido, por ausência de interesse recursal. Isso porque
o
recorrente pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância, o qual já foi deferido pelo Juízo Sentenciante, tendo este aplicado a redução de pena prevista no §1º do art. 29 do Código Penal.

2. No mérito, n
ão assiste razão à
s
Defesa
s
quanto aos pleitos absolutórios fundados na alegada atipicidade material ou na suposta insuficiência probatória. Com efeito, os elementos de convicção constantes dos autos revelam-se plenamente aptos a demonstrar, com margem de segurança jurídica suficiente, tanto a materialidade quanto as respectivas autorias delitivas.

3. A
materialidade e autorias do crime foram devidamente comprovadas pelos documentos colecionados aos autos (comprovantes de transferência
e auto de exibição e apreensão), bem como pelos depoimentos colhidos no curso a instrução criminal.

4. Por outro lado,
a sentença objurgada merece ser reformada, a fim de se proceder à desclassificação da infração penal imputada, de estelionato consumado para tentativa de estelionato. Isso po
rque, do exame acurado e racional do conjunto probatório, infere-se que as condutas praticadas pelos recorrentes não chegaram a consumar o delito, permanecendo na esfera da tentativa, por ausência de resultado eficaz apto a configurar a consumação típica exigida pelo art. 171, §2º-A, do Código Penal.

5. A consumação do delito em questão exige, essencialmente, a efetiva obtenção da vantagem ilícita e o consequente prejuízo à vítima. Ademais, a modalidade qualificada do crime pressupõe a concretização da fraude, conforme o
modus operandi
descrito no dispositivo legal citado.

6. Consoante se depreende das transcrições acima, a vítima apresentou relato claro, detalhado e isento de contradições acerca do
iter criminis
percorrido pelos acusados. Em síntese, informou que, após anunciar a venda de um aparelho celular por meio da
internet
, foi contatado por Gabriel (ora apelante), o qual, utilizando-se de nome falso e apresentando-se como agente da Polícia Rodoviária Federal, demonstrou interesse na aquisição do bem e informou que enviaria um mototaxista para recolhê-lo.

7. No momento da entrega do celular ao motociclista, a vítima recebeu, por meio de Gabriel, um comprovante bancário falso, no valor de R$ 680,00 (ID 78966872, fls. 17/18). Ao perceber que o montante não havia sido creditado em sua conta, entrou em contato com o réu, que procurou ludibriá-lo, alegando que o valor estaria disponível em aproximadamente cinquenta minutos. Diante da inconsistência da justificativa, a vítima, que já havia entregue o celular ao mototaxista, percebeu que se tratava de um golpe.

8. Nesse contexto, identificando-se como policial ao mototaxista, ainda presente no local, a vítima acompanhou-o até o local previamente combinado para a entrega do aparelho ao corréu José (também apelante). No referido local, José apresentou-se como o suposto agente da PRF indicado por Gabriel, o que revela, de forma inequívoca, sua plena ciência e participação no ardil, contrariando as alegações exculpatórias prestadas em juízo, destituídas de verossimilhança.

9. Os interrogatórios dos recorrentes, além de não encontrarem amparo no restante do conjunto probatório, revelam versões contraditórias e mutuamente excludentes. Enquanto Gabriel nega ter mantido qualquer contato com José, bem como qualquer envolvimento com o crime, este último admite que foi procurado por Gabriel para buscar o celular, reforçando a existência de liame subjetivo entre os corréus e corroborando a narrativa da vítima.

10.
Ocorre que, embora os réus tenham logrado induzir a vítima em erro, valendo-se de ardil consistente na apresentação de comprovante bancário falso e na utilização de identidade ideologicamente falsa, a obtenção da vantagem ilícita pretendida, bem como prejuízo alheio não se concretizaram, uma vez que o ofendido logrou perceber, em tempo hábil, tratar-se de tentativa de fraude, frustrando-se a consumação do delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

11.
Conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça
1
, o crime de estelionato consuma-se no momento em que os bens ou valores obtidos mediante fraude ingressam na esfera de disponibilidade do agente. No caso em apreço, tal circunstância não se verificou, razão pela qual incide a figura típica da tentativa.

12.
Ressalte-se, ademais, que se trata de tentativa idônea, e não de crime impossível, uma vez que o comprovante bancário encaminhado por Gabriel (ID 78966872, fls. 17/18) apresentava-se, segundo relato do próprio ofendido, com elevado grau de verossimilhança, assemelhando-se a um documento autêntico, sendo, portanto, plenamente apto a induzir terceiros em erro. Nesse contexto, convém destacar o seguinte trecho da declaração prestada pela vítima em juízo: “
que achou curioso que de dentro do presídio ele conseguiu fazer uma falsificação perfeita, o comprovante estava perfeito
” (PJE Mídias)

13.
Destarte, embora a autoria delitiva por parte dos apelantes se revele incontestável, não se verifica a consumação do delito de estelionato, mas sim a prática de sua forma tentada. Diante disso, impõe-se a desclassificação da imputação, com o reconhecimento da tentativa, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal.

14. No âmbito da dosimetria, verifica-se que o Magistrado
a quo
fixou, definitivamente, a pena de
José
em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 35 (trinta e cinco) dias-multa no valor unitário de 1/30, e de
Gabriel
em 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 47 (quarenta e sete) dias-multa no valor unitário de 1/30.

15.
Na
primeira fase da dosimetria da pena
, o Juiz sentenciante, ao analisar a conduta de
Gabriel Sousa de Santana
, considerou desfavoráveis os vetores dos maus antecedentes, conduta social e personalidade, e circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 7 (sete) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, e 47 (quarenta e sete) dias-multa. Em relação a
José Alves de Araújo Júnior
, aforam valorados negativamente maus antecedentes, bem como a conduta social e personalidade, o que resultou na fixação da pena-base em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

16.
No que tange aos maus antecedentes, a exasperação da pena-base, para ambos os réus, foi devidamente fundamentada na existência de sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, a saber: sob nº 8003666-95.2022.8.05.0191 (
Gabriel
) e sob nº 8003225-46.2024.8.05.0191 (
José
).

17.
Frisa-se que, embora a condenação imposta a José refira-se a fato anterior àquele narrado na exordial acusatória desta Ação Penal, o respectivo trânsito em julgado deu-se em 31/10/2024. Assim, mostra-se plenamente apta à caracterização de maus antecedentes, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais pátrios
2
, segundo o qual o critério temporal do trânsito em julgado — e não da prática do fato — é determinante para a valoração negativa da circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal.

18.
Assiste razão aos recorrentes, no entanto, quanto à contestação do patamar fixado pelo Juízo de Primeiro Grau para valorar negativamente cada circunstância judicial reconhecida na primeira fase da dosimetria, uma vez que tal fixação se revelou desproporcional e consideravelmente distante das hipóteses de cálculo normalmente aceitas pelos tribunais superiores, sem a devida fundamentação que justifique essa escolha.

19.
Como cediço, o STJ
3
admite, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima, devendo haver fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

20.
Por outro lado, no que se refere às consequências do crime, a exasperação da pena-base foi fundamentada, no caso de
Gabriel
, no fato de que este se encontrava recolhido no Conjunto Penal quando da prática delitiva. Quanto a
José
, a majoração foi justificada pelo fato de haver cometido o delito imediatamente após ser posto em liberdade do mesmo estabelecimento prisional.

21.
Nessa quadra, observa-se que a sentença
a quo
carece de fundamentação idônea quanto à valoração negativa da conduta social e da personalidade dos réus. Afinal
, c
onforme sedimentado na doutrina e jurisprudência, a conduta social diz respeito ao comportamento do indivíduo no convívio comunitário, abrangendo suas relações interpessoais, familiares e profissionais. Já a personalidade do agente refere-se a traços de ordem psíquica ou comportamental que revelem maior propensão à prática delitiva.

22.
Entretanto, no caso sub examine, constata-se que a fundamentação empregada pelo Magistrado
a quo
ancorou-se em condutas ilícitas pretéritas dos condenados para justificar a medida imposta, o que se revela inadequado para o atendimento das exigências consolidadas na doutrina e jurisprudência pátria
4
.

23.
Ressalte-se, ademais, a orientação firmada no Tema Repetitivo nº 1077, por ocasião do julgamento do REsp 1.794.854/DF pelo Superior Tribunal de Justiça
5
, no qual se fixou a seguinte tese jurídica: “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.

24.
No caso em apreço, não se vislumbra a devida demonstração, mediante elementos concretos extraídos dos autos, que pudesse autorizar a exasperação da pena-base com fundamento nas circunstâncias judiciais analisadas.

25.
De outro modo, a exasperação da pena em razão das circunstâncias do delito, exclusivamente ao réu Gabriel Sousa de Santana, fora adequadamente justificada na utilização da identidade de um policial rodoviário federal, como meio de ludibriar a vítima.

26. A
s circunstâncias do crime referem-se a maior ou menor gravidade do
modus operandi
empregado pelo agente para a prática do delito. Nessa perspectiva, ao examinar a fundamentação adotada pelo Juízo
a quo
na análise do referido vetor, verifica-se que o fundamento apresentado é pertinente. Com efeito, a utilização de falsa autoridade — seja policial, política ou de outra natureza — evidencia não apenas o desrespeito às normas jurídicas, mas também a audácia do agente, que demonstra não recear a descoberta da fraude. Ademais, tal conduta teve como propósito reforçar a aparência de legitimidade perante a vítima, conferindo maior credibilidade à prática ilícita.

27.
Na
segunda fase da dosimetria
, não há causas agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual o Juiz sentenciante deixou de valorá-las.
Por fim, na
terceira fase da dosimetria
, como consequência da desclassificação para tentativa de estelionato acima operada, aplica-se a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal.

28.
Na hipótese em análise, entendo adequada a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) para a redução da reprimenda, tendo em vista que o
iter criminis
foi percorrido em quase toda a sua extensão. Isso porque o comprovante de transferência bancária falsificado foi, de fato, encaminhado à vítima — consumando-se a fraude — e o aparelho celular chegou a ser entregue ao mototaxista, saindo, ainda que por curto lapso temporal, da esfera de disponibilidade da vítima, o que denota relevante grau de aproximação com a consumação da conduta delitiva.

29.
A título argumentativo, cumpre ressaltar que, nos delitos de roubo e furto, a mera inversão da posse do bem em favor do agente já é suficiente para caracterizar a consumação do crime, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria. Tal constatação evidencia, no presente caso, o adiantado estágio de execução da conduta criminosa, reforçando o juízo de que o
inter criminis
foi substancialmente percorrido.

30.
O entendimento consolidado na jurisprudência
6
igualmente aponta no sentido de que o grau de desenvolvimento do
iter criminis

percorrido pelo agente deve ser criteriosamente avaliado para a fixação da fração redutora aplicável na hipótese de tentativa.

31.
Destarte, fixa-se a pena definitiva de
Gabriel Sousa de Santana
em 03 (três) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, no regime inicial aberto, bem como 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo. Por sua vez,
José Alves de Araújo Júnior

tem a pena definitiva fixada em
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito), no regime inicial aberto, bem como 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
.

32.
Parecer Ministerial pelo conhecimento parcial e pelo provimento parcial dos recursos.

33.
RECURSO DE JOSÉ ALVES PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DE GABRIEL SOUSA CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8003261-88.2024.8.05.0191 da 1ª Vara Crime da Comarca de Paulo Afonso/BA, sendo os Apelantes José Alves de Araújo Júnior e Gabriel Sousa de Santana e o Apelado Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer integralmente o recurso de Gabriel Sousa de Santana e parcialmente o de José Alves Araújo Júnior e, no mérito, dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto.

1

ST
J - AgRg no HC 693.045/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021.

2

STJ - AgRg no HC n. 982.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025;
STJ - REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.

3

STJ - AREsp n. 2.717.526/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.

4

STJ - EAREsp n. 1.311.636/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 26/4/2019.

5

STJ - REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.

6

STJ – AgRg no AREsp: 2299856 MG 2023/0050507-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/05/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2024;
STJ - AgRg no AREsp n. 1.215.254/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 15/5/2018.